Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721172-22.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SINOMAR JOSÉ BENEDITO RECORRIDO: MARIA ANTONIA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO. IMÓVEL. DIREITOS DE POSSE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. ART. 373. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DOS PEDIDOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. MÁ-FÉ. OMISSÃO DE DOCUMENTO IMPORTANTE. REITERAÇÃO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor para extinguir o condomínio estabelecido pela sentença que decretou o divórcio das partes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há questões em discussão: (i) saber se o recurso fere o princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se o houve julgamento extra ou ultra petita; (iii) saber se a natureza da ação permite o julgamento nos moldes da sentença; (iv) saber se houve litigância de má-fé; (v) saber se os honorários foram fixados pelo critério correto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Cuida-se, na verdade, da causa de pedir recursal. 4. Consoante os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, deve haver correlação entre o pedido e a sentença, pois é defeso ao juiz decidir aquém (citra petita), fora (extra petita), ou além da pretensão formulada (ultra petita) se para isto a lei exigiu iniciativa da parte. 5. Não configura julgamento nulo (além ou diferente do pedido) a utilização de documento apresentado pela parte ré no exercício de sua defesa. Ademais, deferido o contraditório, não se logrou afetar a validade do documento, que permaneceu válido para a tese defendida pela defesa. 6. Conforme o art. 373 do CPC preceitua, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, sob pena da improcedência do pedido inicial e à parte ré, a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do alegado direito. 7. A omissão de questão de extrema relevância para o deslinde da controvérsia, em prejuízo ao direito da parte ré e aos deveres de lealdade e cooperação, boa-fé e probidade deve ser coibida, mediante a imposição de multa por litigância de má-fé. 8. Em ação de extinção de condomínio é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), haja vista representar obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, para a qual não se pode aferir o valor da condenação, tampouco o proveito econômico obtido ou o valor exato da causa. Precedentes. 9. A tabela de honorários da OAB/DF é ato infralegal e não vincula o Juiz, de modo que sua observância, no caso concreto, deve ser afastada. Precedente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação recebida no efeito devolutivo. 11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, caput, 85, § 8o, 141, 343, 373, 492, 932, III; Código Civil, art. 1.320. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdãos 1409225, 1666562, 1867364, 1856084, 1892911. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 81 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, vez que não afastada a multa aplicada em razão da condenação por litigância de má-fé; b) artigos 141, 343, 373 e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o acórdão vergastado afrontou os limites dos pedidos das partes, promovendo julgamento diverso da natureza jurídica da ação; c) artigos 80, inciso I, 104, inciso III, 108, 1.225, 1.227, 1.320 e 1.322, todos do Código Civil, asseverando, em síntese, que o bem comum a ser partilhado entre as partes, na forma expressa na escritura pública de divórcio, trata-se de um bem imóvel de copropriedade entre as partes, sendo extinção do condomínio direito potestativo do recorrente. Afirma que o instrumento particular de cessão de direitos do imóvel não preenche os requisitos de validade do negócio jurídico; d) artigos 719, 725, inciso V, 730, 879, incisos I e II, e 880, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a manutenção do acórdão impugnado deixa de resguardar o direito do recorrente, ao argumento de que deveria declarar a extinção de bem comum em condomínio e mandar alienar o bem imóvel; Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO, OAB/DF 50.940. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 81 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Demais disso, não deve prosseguir o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 141, 343, 373, 492, 719, 725, inciso V, 730, 879, incisos I e II, e 880 todos do Código de Processo Civil, 80, inciso I, 104, inciso III, 108, 1.225, 1.227, 1.320 e 1.322, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO, OAB/DF 50.940. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002